Tribunal: TJSP
Processo: 1029681-71.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimos pessoais. Descontos em conta corrente do autor. Débitos oriundos de obrigações assumidas pelo autor. Regularidade da cobrança. Limitação de 30% sobre os vencimentos líquidos do autor bem decretada. Demais cláusulas contratuais mantidas de acordo com orientação dos precedentes dos Superiores Tribunais. Sentença mantida. Recursos improvidos.